Tribunal: TJSP
Processo: 1013842-20.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA. Apesar do Apelante não ter sido intimado a se manifestar sobre os documentos de fls. 398/400 juntados pela Apelada, é certo que o Juízo a quo não os considerou para o julgamento da lide. Vale dizer, os documentos em questão não influenciaram o Juízo a quo para o deslinde da causa. Neste

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA. Apesar do Apelante não ter sido intimado a se manifestar sobre os documentos de fls. 398/400 juntados pela Apelada, é certo que o Juízo a quo não os considerou para o julgamento da lide. Vale dizer, os documentos em questão não influenciaram o Juízo a quo para o deslinde da causa. Neste diapasão, de acordo com o que consta nos autos não é possível identificar que o Apelante tenha sofrido qualquer prejuízo à sua defesa quanto ao mérito da demanda. Razão pela qual, deve ser afastada a alegação de cerceamento de defesa, pois não há nulidade sem prejuízo (pás de nullité sans grief). – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO APELADO – INOCORRÊNCIA. No caso em tela, inexistiu inércia da Apelada ou qualquer contribuição sua na demora da citação do Apelante, pois da leitura dos autos é de se identificar que foi diligente em todos os atos processuais que lhe cabiam. Neste diapasão, o fato da última fatura do cartão de crédito ter vencido em janeiro de 2014 (fl. 219) e a sua citação ter ocorrido somente em fevereiro de 2015 não caracteriza a prescrição em desfavor da Apelada. Isto porque, com o ajuizamento da presente demanda no prazo legal, a Apelada automaticamente guarneceu seu direito de ação, sendo certo que a interrupção da prescrição operou-se pelo despacho que ordenou a citação do Apelante, retroagindo à data da propositura da ação, nos exatos termos do § 1o, do art. 240, do Código de Processo Civil. Destarte, não há que se falar no decurso do prazo prescricional aplicável à espécie (5 anos). – INC. I, DO ART. 373, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Apesar da ausência do contrato firmado entre as partes, a instituição financeira trouxe aos autos as faturas discriminadas do débito cobrado e comprovação das operações realizadas pelo Apelante, inclusive com a demonstração de pagamentos parciais da dívida e parcelamentos. Ademais, o Apelante sequer impugnou os cálculos trazidos pela Apelada em sua planilha, trazendo apenas alegações genéricas que são incapazes de afastar o decreto condenatório. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088717
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013842-20.2015.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
HAROLDO LUDGERO DE OLIVEIRA, é apelado PORTOSEG S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013842-20.2015.8.26.0482 -Voto no
2
VOTO No: 27330
APEL.No: 1013842-20.2015.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE (3a VARA CÍVEL)
APTE. : HAROLDO LUDGERO DE OLIVEIRA (JUST GRAT)
APDO. : PORTOSEG S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRÊNCIA. Apesar do Apelante não ter sido intimado a se
manifestar sobre os documentos de fls. 398/400 juntados pela
Apelada, é certo que o Juízo a quo não os considerou para o
julgamento da lide. Vale dizer, os documentos em questão não
influenciaram o Juízo a quo para o deslinde da causa. Neste
diapasão, de acordo com o que consta nos autos não é possível
identificar que o Apelante tenha sofrido qualquer prejuízo à sua
defesa quanto ao mérito da demanda. Razão pela qual, deve ser
afastada a alegação de cerceamento de defesa, pois não há
nulidade sem prejuízo (pás de nullité sans grief). PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO DO APELADO INOCORRÊNCIA. No caso
em tela, inexistiu inércia da Apelada ou qualquer contribuição sua
na demora da citação do Apelante, pois da leitura dos autos é de se
identificar que foi diligente em todos os atos processuais que lhe
cabiam. Neste diapasão, o fato da última fatura do cartão de
crédito ter vencido em janeiro de 2014 (fl. 219) e a sua citação ter
ocorrido somente em fevereiro de 2015 não caracteriza a
prescrição em desfavor da Apelada. Isto porque, com o
ajuizamento da presente demanda no prazo legal, a Apelada
automaticamente guarneceu seu direito de ação, sendo certo que a
interrupção da prescrição operou-se pelo despacho que ordenou a
citação do Apelante, retroagindo à data da propositura da ação, nos
exatos termos do § 1o, do art. 240, do Código de Processo Civil.
Destarte, não há que se falar no decurso do prazo prescricional
aplicável à espécie (5 anos).
INC. I, DO ART. 373, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Apesar da ausência do contrato
firmado entre as partes, a instituição financeira trouxe aos autos as
faturas discriminadas do débito cobrado e comprovação das
operações realizadas pelo Apelante, inclusive com a demonstração
de pagamentos parciais da dívida e parcelamentos. Ademais, o
Apelante sequer impugnou os cálculos trazidos pela Apelada em
sua planilha, trazendo apenas alegações genéricas que são
incapazes de afastar o decreto condenatório.
SENTENÇA
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por HAROLDO
LUDGERO DE OLIVEIRA nos autos da “AÇÃO DE COBRANÇA” movida por
PORTOSEG S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, cujo pedido
inicial foi julgado procedente, para condenar o Apelante ao pagamento de R$
106.003,31 (cento e seis mil e três reais e trinta e um centavos), nos moldes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013842-20.2015.8.26.0482 -Voto no
3
sentença de fls. 402/406, da Juíza LUCIANA MENEZES SCORZA, da qual se
adota o relatório.
Inconformado, o Apelante alega, em síntese, que: a) é pobre
na acepção jurídica do termo e faz jus aos benefícios da gratuidade processual;
b) sofreu cerceamento de defesa pelo fato de não ter sido intimado para se
manifestar sobre os documentos juntados pela Apelada em sua manifestação à
contestação; c) deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança da
Apelada; d) houve descumprimento do inc. I, do art. 373, do Código de Processo
Civil, por parte da Apelada em relação à prova da efetiva contratação de cartão
crédito, cujas faturas estão sendo cobradas por meio da presente demanda (fls.
416/426).
Anoto que o recurso deixou de ser preparado.
Ressalto que a Apelada apresentou contrarrazões recursais
às fls. 430/435.
Destaco que o recurso foi remetido pelo Juízo a quo para
este Tribunal de acordo com o § 3o, do art. 1.010, do Código de Processo Civil.
Às fls. 462/464, foram concedidos os benefícios da
gratuidade processual ao Apelante.
É o relatório.
Inicialmente, não há que ser acolhida a alegação do
Apelante de que teria sofrido cerceamento de defesa.
Dispõe o § 1o, do art. 437, do Código de Processo Civil
(correspondente ao art. 398, do Código de Processo Civil de 1973), que: “Sempre
que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu
respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das
posturas indicadas no art. 436.” (Grifei)
Ocorre, contudo, que, apesar do Apelante não ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013842-20.2015.8.26.0482 -Voto no
4
intimado a se manifestar sobre os documentos de fls. 398/400 juntados pela
Apelada, é certo que o Juízo a quo não os considerou para o julgamento da lide.
Vale dizer, os documentos em questão não influenciaram o
Juízo a quo para o deslinde da causa.
Neste diapasão, de acordo com o que consta nos autos não
é possível identificar que o Apelante tenha sofrido qualquer cerceamento à sua
defesa quanto ao mérito da demanda, pois não há nulidade sem prejuízo (pás de
nullité sans grief).
Assim, diante da ausência de demonstração de efetivo
prejuízo suportado pelo Apelante, não há que se falar em nulidade processual.
Do mesmo modo, não há que se falar em prescrição da
pretensão da Apelada.
No caso em tela, inexistiu inércia da Apelada ou qualquer
contribuição sua na demora da citação do Apelante, pois da leitura dos autos é de
se identificar que foi diligente em todos os atos processuais que lhe cabiam.
Neste diapasão, o fato da última fatura do cartão de crédito
ter vencido em janeiro de 2014 (fl. 219) e a sua citação ter ocorrido somente em
fevereiro de 2015 não caracteriza a prescrição em desfavor da Apelada.
Isto porque, com o ajuizamento da presente demanda no
prazo legal, a Apelada automaticamente guarneceu seu direito de ação, sendo
certo que a interrupção da prescrição operou-se pelo despacho que ordenou a
citação do Apelante, retroagindo à data da propositura da ação, nos exatos
termos do § 1o, do art. 240, do Código de Processo Civil.
Destarte, não há que se falar no decurso do prazo
prescricional aplicável à espécie (5 anos).
Quanto ao crédito reconhecido em favor da Apelada,
cumpre destacar que, apesar da ausência do contrato firmado entre as partes, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013842-20.2015.8.26.0482 -Voto no
5
instituição financeira trouxe aos autos as faturas discriminadas do débito cobrado
e comprovação das operações realizadas pelo Apelante, inclusive com a
demonstração de pagamentos parciais da dívida e parcelamentos.
Ademais, o Apelante sequer impugnou os cálculos trazidos
pela Apelada em sua planilha, trazendo apenas alegações genéricas que são
incapazes de afastar o decreto condenatório.
Nestes sentido, destaco o seguinte julgado:
AÇÃO DE COBRANÇA
CARTÃO DE CRÉDITO -
Sentença de improcedência - Recurso do autor Inadimplemento
do requerido - Petição inicial instruída com os documentos
essenciais à propositura da ação e suficientes para
comprovar a origem e evolução do saldo devedor do contrato
de
cartão
de
crédito
-
Inexistência
de
impugnação
especificada das despesas pelo réu revel - A ausência de
juntada de cópia do contrato de cartão de crédito não
acarreta, por si só, no reconhecimento da improcedência da
demanda, vez que o autor demonstrou, por outros meios de
prova, a existência e a mora da parte requerida
Autor se
desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo de seu
direito (art. 373, I, do CPC) Sentença reformada RECURSO
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1094821-77.2017.8.26.0100;
Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível;
Data do Julgamento: 03/04/2019; Data de Registro: 03/04/2019)
(Grifei)
Destarte, forçoso reconhecimento de que a Apelada se
desincumbiu de ônus probatório, restando suficientemente caracterizado seu
crédito.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, nos termos do § 11, do art. 85, do Novo Código de
Processo Civil, diante do deslinde dado ao recurso, majoro os honorários
advocatícios em favor da Apelada em 5% (cinco por cento), fixando a verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013842-20.2015.8.26.0482 -Voto no
6
devida pelo Apelante em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
causa, observando-se, contudo, o § 3o, do art. 98, do mesmo Codex.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator